Tribunal: TJBA
Processo: 0000567-17.2011.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000567-17.2011.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: WASHINGTON LUIS RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ATEMILSON BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0000567-17.2011.8.05.0265, ajuizada por Washington Luís Ribeiro de Souza, na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3 do ano de 2009, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O apelo limitou-se à insurgência contra a condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de cobrança julgada procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, regra que se aplica também à Fazenda Pública, não havendo qualquer norma que a exclua desse ônus.

A imposição da verba honorária pauta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais deve arcar com os honorários a parte vencida que deu causa à propositura da demanda.

A jurisprudência do STJ reconhece que a fixação da verba sucumbencial deve observar a legislação vigente à época da decisão e os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, inclusive quando a Fazenda Pública for parte (AgInt no REsp 1481917/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/10/2016).

A fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação revela-se proporcional e dentro dos limites legais, sendo pertinente sua majoração para 17% ante a rejeição do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1481917/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2016, DJe 11.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº
0000567-17.2011.8.05.0265
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE UBATA
e como apelado
WASHINGTON LUIS RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239